Tribunal: STF
Processo: MS 37968
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por HÉLIO ANGOTTI NETO contra ato do Presidente da CPI da COVID-19, que determinou a quebra do sigilo de comunicações do Impetrante.
    Alega o autor, em suma, que a quebra do seu sigilo de comunicações não atendeu aos requisitos legais, especialmente porque não teria sido apontado qual o ilícito cometido por ele.
    Além dos documentos pessoas e da procuração outorgada aos seus advogados, o autor fez juntar aos autos o Requerimento nº00747/21, feito perante a “CPI da Covid”, documentos do Ministério da Saúde subscritos por ele (Impetrante), bem como algumas recomendações de Conselhos de Medicina.
    Foi requerida medida liminar, nos seguintes termos:
    “Pelos motivos supracitados, aliado ao fato da decisão violar a intimidade do impetrante, de sua família e de seus parentes, ensejando a exposição indevida por estar despida de fundamentação ou motivação válida. Na espécie, encontra-se bem configurado o fumus boni iuris. O Autor está sendo vítima de um ato abusivo praticado pela autoridade impetrada, o qual é desprovido de fundamentação específica, desarrazoado e desproporcional, tanto em relação à própria medida em si deliberada, quanto à sua extensão e sua profundidade, em gravíssima ofensa ao art. 5º, XII, da Constituição Federal. Há ainda uma agravante. Está convocado para depor na CPI, aguardando a data para a sua oitiva. Pelo teor da motivação para a quebra do seu sigilo, já está “condenado”. Será desrespeitado, humilhado e execrado naquele Plenário.
    Para que seja preservada a Constituição, deve ser deferida a liminar em caráter Inaudita altera pars, determinando-se a imediata suspensão da eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, na sessão realizada no dia 10/06/21, que determinou a quebra do sigilo telefônico e de dados telemáticos do impetrante estando ausente motivação idônea e específica do que se pretende com isso. A devassa determinada na transferência/quebra dos sigilos pela CPI causará danos irreparáveis ao Autor, que terá exposta significativa parcela da sua intimidade e de sua vida privada, ainda que tais informações tenham por destinatários os parlamentares integrantes daquela comissão.
    Isto posto, requer seja deferida medida liminar no sentido de suspender inaudita altera pars os efeitos da deliberação parlamentar que decretou a quebra/transferência de sigilo do Impetrante.”
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Passo à apreciação do pedido.
    Reputo cabível a concessão da liminar. 
    Há relevante fundamento para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido deduzido na presente impetração; e a medida pleiteada resultará ineficaz, acaso deferida apenas após a efetivação das quebras de sigilo, as quais podem ocorrer a qualquer instante.
    Embora seja possível a quebra do sigilo das comunicações por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito (E. g.: MS 23556, Relator OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2000, DJ 07-12-2000 PP-00007 EMENT VOL-02015-02 PP-00342), é certo que a jurisprudência do Tribunal tem declarado viável o controle judicial dessas deliberações, notadamente para avaliar se existe fundamentação adequada para a quebra do sigilo. Nesse sentido:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação ("disclosure") das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.” (MS 24817, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2005, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-03 PP-00571)
    Os julgados do Tribunal também têm enfatizado que a quebra de sigilo, seja ele fiscal, bancário ou de comunicações (caso dos autos), precisa apresentar-se de modo proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de devassa indiscriminada da vida privada do investigado. Assim, por exemplo:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. - Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. - No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.” (MS 23843, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2001, DJ 01-08-2003 PP-00130 EMENT VOL-02117-40 PP-08591)
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.” (MS 23851, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2001, DJ 21-06-2002 PP-00098 EMENT VOL-02074-02 PP-00308)
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações. Os computadores pessoais e telefones inteligentes (smartphones) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados “dados sensíveis” (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios — essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados pessoais do investigado, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (CF, art. 5, X), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos. 
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    No caso dos autos, pela leitura do Requerimento nº00747/21, feito perante a “CPI da Covid”, cuja aprovação é de conhecimento público (CPI quebra sigilo de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e ‘gabinete paralelo’ - Senado Notícia), e que embasou o deferimento per relationem da quebra do sigilo das comunicações do Impetrante, verifica-se que as medidas de quebra de sigilo são vastas e alcançam toda a vida privada (digital) do Impetrante a partir de março de 2020 (e até antes), conforme se observa abaixo (os sublinhados são meus):
    “REQUERIMENTO Nº , DE 2021. Senhor Presidente, Nos termos do disposto no §3º do art. 58 da Constituição Federal, do disposto na Lei nº 1.579/52, bem como dos dispositivos regimentais aplicáveis à espécie, requeiro a TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS:
    a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país;
    b.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça: · Dados cadastrais; · Registros de conexão (IPs) · Informações de Android (IMEI) · Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp; Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play;
    b.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de email, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos).
    b.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada.
    b.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (email lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de titularidade do investigado, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud. b.5) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se ao Ministério da Saúde para que forneça: · Dados cadastrais; · Registros de conexão (IPs) · Cópia integral de todo conteúdo armazenado no e-mail funcional utilizado · Cópia integral de todas as mensagens enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; · Listagem das redes WI-FI acessadas pela conta indicada; TODOS do Sr. Hélio Angotti Neto, CPF 082.453.537-52, para esta Comissão, de abril de 2020 até o presente.. (doc. junto)
    A presente ordem de transferência há de ser cumprida, sob pena de desobediência, devendo as informações requeridas serem enviadas em meio eletrônico.”
    Verifica-se, pela leitura do citado requerimento (em especial das partes que sublinhei), que não há um foco definido previamente para a quebra do sigilo. A medida é ampla e genérica, atingindo, o mais das vezes, todo o conteúdo das comunicações privadas do Impetrante, inclusive fotografias, geolocalização, lista de contatos inteiras, grupos de amigos, etc. Em pelo menos um caso (“registro de acessos de IP”), o pedido de quebra retroage a 2019 (mas a CPI diz respeito às possíveis ações irregulares do autor no âmbito das políticas de combate à pandemia de Covid-19, que apenas chegou ao Brasil em 2020).
    Os pedidos de listas inteiras de contatos, com as respectivas fotos trocadas, por exemplo, representam manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas do Impetrante, mas desses terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso, assim, enquadra-se perfeitamente naquela ideia de “devassa”, a que se referiram os precedentes do Tribunal, que citei há pouco. Em casos análogos, já houve outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal impedindo a violação de sigilos requerida sem pertinência com fatos concretos e com violação do princípio da razoabilidade: MS 25.812, Ministro César Peluso; e MS 25.668 MC, Ministro Celso de Mello.
    Observa-se também que os fundamentos da quebra de sigilo, da forma que apresentados, não têm a necessária aptidão para justificar a medida. De fato, foram apresentados, em suma, dois fundamentos para a quebra do sigilo do Impetrante:
•     possível quebra de regra de ética médica, ao defender o Impetrante um medicamento cuja eficácia contra a Covid-19 não teria comprovação científica; e
•     possível omissão, na condição de agente público (integrante do Ministério da Saúde), no atendimento da urgência médico-hospitalar que sucedeu durante o surto excepcionalmente forte de Covid-19 ocorrido em Manaus-AM.
    Quanto ao primeiro fundamento, evidentemente é incabível a quebra do sigilo das comunicações: a) primeiro porque o ato (a fala a favor do medicamento), pelos próprios termos do requerimento, foi público, de maneira que não é necessária nenhuma medida para investigar fato notório; b) ademais, a infração que o Impetrante teria cometido seria ético-disciplinar, e não civil ou criminal, de modo que caberia unicamente ao Conselho Federal de Medicina – CFM a apuração e punição da conduta, se for o caso.
    As regras de ética profissional são estabelecidas com o fim de assegurar que os profissionais de determinada área (no caso, da medicina) exerçam as suas atribuições dentro de altos padrões técnicos, com base no estado atual da ciência e nos princípios éticos da profissão, de modo a proteger os clientes desses profissionais e mesmo a imagem da profissão perante a sociedade.
    No caso dos autos, não há notícia de que sequer tenha sido instaurado algum processo ético-disciplinar contra o Impetrante, de sorte que até mesmo a acusação de infração disciplinar é frágil. Então, se nem mesmo o Conselho Federal de Medicina instaurou processo disciplinar contra o Impetrante, por fato público e notório, é manifestamente desproporcional investigá-lo desde logo como autor de um ilícito e, ainda por cima, adotando-se como primeira medida investigativa a quebra ampla de sigilo das comunicações.
    Quanto à possível omissão e/ou descoordenação no atendimento da urgência sanitária na chamada “Segunda Onda da Covid19”, ocorrida em Manaus-AM no começo do ano de 2021, a imputação dos fatos ao Impetrante é vaga e estabelece uma linha de causalidade em termos muito superficiais entre a conduta omissiva do autor e a morte de pessoas no Estado do Amazonas.
    Está dito no requerimento: “... as mortes teriam sido evitadas se as autoridades responsáveis tivessem atuado de modo preventivo, especialmente, considerando que foram feitas visitas in loco de técnicos do Ministério da Saúde.” (sublinhei)
    A responsabilidade criminal por omissão (nos crimes comissivos por omissão, que é o caso do homicídio), como se sabe, é estritamente normativa, já que a abstenção de uma conduta não “causa” diretamente o resultado. A ligação do autor ao crime, portanto, depende de que se comprove a chamada “relevância da omissão”, conforme está disposto no art. 13, §2º do Código Penal:
    “Art. 13 [...]
    § 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
    a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;  (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
    b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;  (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
•     com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.”
    Pelos elementos constantes no requerimento de quebra de sigilo, a omissão penalmente relevante, no caso decorreria da letra “a” do art. 13, §2º do Código Penal, visto como o Impetrante teria o dever legal de cuidado, proteção e vigilância.
    Pois bem. Analisando-se o Sistema Constitucional brasileiro, verifica-se que a assistência à saúde é um dever de todos os entes da federação (CF, art. 196: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”). Verifica-se também que as ações e serviços de saúde são muito variados e complexos (CF, art. 200).
    É preciso levar em consideração igualmente que o evento epidemiológico em curso (pandemia de Covid19) é disseminado e laborioso para ser administrado — e isso vale para o mundo inteiro —, porque conta com variáveis ainda não compreendidas totalmente sequer pelos melhores centros médicos do mundo, até o presente momento.
    Esse evento de grandes proporções e de enorme complexidade, ao chegar ao Brasil, não encontrou, ademais, um sistema administrativo de saúde perfeito, impecável, sem nenhum problema estrutural. Pelo contrário, é fato público e notório que o SUS, sem embargo da sua enorme relevância e do qualificado corpo técnico-profissional que tem em todas as esferas de governo, apresenta carências e problemas estruturais.
    Apontar, portanto, dentro de toda essa complexidade, um ou alguns agentes públicos da União para imputar-lhes, de maneira preliminar e superficial, toda a responsabilidade administrativa por evento cataclísmico, que se supõe seria evitável, é medida claramente desproporcional.
    Uma coisa é o parlamentar atribuir retoricamente, por meio de discursos e alocuções públicas, a um ou a alguns agentes do governo, certos danos ocasionados à população. Isso faz parte do jogo político normal e o parlamentar tem imunidade para manifestar o seu pensamento nesse sentido, sem ter de demonstrar que a sua fala aponta as condicionantes jurídicas específicas para a caracterização da responsabilidade civil ou penal. Outra coisa, totalmente diferente, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito (que deve agir, ao tomar medidas cautelares, segundo os padrões próprios de uma autoridade judiciária, conforme art. 58, §3º da Constituição Federal), expedir ordem de quebra de sigilo de comunicações de um cidadão, sem expor de maneira clara em qual ilicitude ele teria incorrido, e, ademais, tentando estabelecer uma relação de causalidade penal remotíssima, como seja aquela que tenta correlacionar entrevistas, opiniões políticas e visitas de verificação, com a morte de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Estado do Amazonas.
    Não se pode confundir a hesitação de decisores ante dúvidas e incertezas, dadas circunstâncias profundamente aleatórias e complexas criadas pela Covid-19, com crime omissivo, ou mesmo com ilícito administrativo ou civil por omissão. Vai longa distância entre essas coisas. Quando a pandemia explodiu, no ano de 2020, nem mesmo os mais renomados infectologistas do mundo chegaram à unanimidade sobre quais as exatas medidas que deveriam ser tomadas para combater a pandemia. As opiniões e decisões políticas, em toda parte, foram expressas e tomadas com base em probabilidades, estimativas, e até mesmo na mundividência específica da classe médica e política de cada país. Não havia uma base de dados anterior sobre a Covid-19 à qual se pudesse recorrer para fazer predições. À medida que a doença foi sendo mais conhecida, que foram sendo melhor estudados os seus efeitos e o seu padrão de contágio, os medicamentos que poderiam ajudar no tratamento, quais as vacinas que poderiam prevenir a sua disseminação, é que foram se tornando mais claras algumas circunstâncias. Mas isso foi e é ainda um processo de aprendizado. Não se pode criminalizar a conduta daqueles que tenham expressado opiniões e tomado medidas que, na sua concepção, eram a melhor forma de proteger a vida e debelar mais rapidamente a pandemia. 
    Em suma, é evidente que não há relação de causalidade entre a conduta do Impetrante e qualquer resultado penal ou dano civil, como faz crer o requerimento — a CPI mesma não expressou esse nexo na sua decisão per relationem. Além disso, também não há a menção ao menor indício de dolo dirigido à consumação de qualquer crime ou mesmo ilícito civil ou administrativo, por parte do Impetrante.
    É precipitada e sem base jurídica, com a devida vênia, a quebra ampla do sigilo de comunicação com base na ilação preliminar, sustentada em depoimentos opinativos e em notícias de jornal, que supõe a ocorrência de crime omissivo doloso num contexto fático altamente complexo, em que os decisores estavam sob imensa pressão, e tentavam, da melhor forma, num cenário de grandes incertezas, buscar saídas para a maior crise sanitária dos últimos cem anos.
    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo decorre da iminência da concretização dos resultados do ato coator, com a efetivação das medidas de violação do sigilo que a presente ação busca obviar.
    DISPOSITIVO.
    Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para determinar a suspensão da deliberação, havida no âmbito da assim chamada Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que determinou a quebra dos sigilos telefônico e de dados telemáticos do Impetrante.
    Intime-se, com urgência, utilizando-se, para tanto, dos meios mais expeditos para a sua efetivação.
    Colham-se informações.
    Dê-se vista à PGR.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator